Tribunal: TJES
Processo: 5013473-66.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2024-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO SANADA – PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE – VALOR ELEVADO – INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA – GARANTIA AO ACESSO À JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O
parcelamento d
as
custas
processuais
se traduz como um dos desdobramentos da gratuidade de justiça, o que requer, portanto, a demonstração da insuficiência financeira capaz de justificar o seu deferimento.

2.
“A
exigência de pagamento das custas não pode servir de entrave ao acesso das partes ao judiciário, por outro lado, a concessão indiscriminada de gratuidade a todo e qualquer jurisdicionado que a requeira representa risco a continuidade da prestação jurisdicional. Tal ponderação deve ser realizada, especialmente quando disponíveis outras ferramentas, como o parcelamento e os descontos autorizados pelo novo CPC
” (TJES – AI n° 0005720-67.2019.8.08.0006 – Relator Des. Ewerton Schwab Pinto Filho).

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para,
sanando a omissão apontada, reconhecer o direito do Embargante ao parcelamento das custas processuais
em 1
0 (dez)
prestações mensais e sucessivas, a serem pagas no dia 05 de cada mês
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013473-66.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FENELON NEVES DA SILVA SANTOS

AGRAVADO: LIDIA NEVES DA SILVA SANTOS e outros (2)

RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO SANADA – PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE – VALOR ELEVADO – INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA – GARANTIA AO ACESSO À JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O
parcelamento d
as
custas
processuais
se traduz como um dos desdobramentos da gratuidade de justiça, o que requer, portanto, a demonstração da insuficiência financeira capaz de justificar o seu deferimento.

2.
“A
exigência de pagamento das custas não pode servir de entrave ao acesso das partes ao judiciário, por outro lado, a concessão indiscriminada de gratuidade a todo e qualquer jurisdicionado que a requeira representa risco a continuidade da prestação jurisdicional. Tal ponderação deve ser realizada, especialmente quando disponíveis outras ferramentas, como o parcelamento e os descontos autorizados pelo novo CPC
” (TJES – AI n° 0005720-67.2019.8.08.0006 – Relator Des. Ewerton Schwab Pinto Filho).

3. Recurso conhecido e provido para,
sanando a omissão apontada, reconhecer o direito do Embargante ao parcelamento das custas processuais
em 1
0 (dez)
prestações mensais e sucessivas, a serem pagas no dia 05 de cada mês
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado,
FENELON NEVES DA SILVA SANTOS
opôs Embargos de Declaração
em face d
o v. Acórdão que, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto, revogou a liminar anteriormente concedida e manteve a r. decisão
a quo
que
indeferiu
a
gratuidade de justiça,
que nem havia sido pleiteada
pelo ora Embargante.

O
Recorrente
alega que o julgado padece de omissão, pois, ao manter o
decisum
de 1º Grau, deixou de se manifestar sobre o
pedido formulado nos autos, qual seja,
de
parcelamento das custas processuais, em 20 parcelas iguais, mensais e sucessivas.

Sustenta que, n
ão obstante a receita mensal do Embargante, também restou demonstrado nos autos que seus gastos médicos (por conta de sua frágil condição de saúde) consomem boa parte de seus rendimentos, de sorte que, apesar de não passar necessidade, ele tem dificuldades de fazer reservas financeiras, pois seus custos consomem quase a totalidade da sua renda e ele não possui capacidade laborativa.

Alega que
não pre
t
en
d
e se eximir do dever de pagar as custas processuais, apenas
pleiteia
o parcelamento do seu valor.

Analisando detidamente o v. Acórdão embargado, entendo que assiste razão ao Recorrente quanto à existência do apontado vício de omissão, e saliento, desde logo, que, a meu ver, a pretensão de parcelamento das custas processuais merece acolhida.

A ação originária fora ajuizada pelo Embargante no intuito de obter a dissolução de condomínio, buscando o Autor a alienação forçada de dois imóveis deixados como herança de seus pais para si e para suas irmãs.

O pedido de parcelamento das custas processuais fora formulado naqueles autos sob os seguintes argumentos:

“
(...) O autor juntou aos autos seu informe de benefícios do INSS, demonstrando sua renda mensal no valor de R$ 2.709,89. O autor não possui outros meios de comprovar sua hipossuficiência econômica, senão com os documentos juntados acima.

Requer-se ainda de V. Exa. que leve em consideração o fato de que, não obstante o valor dos imóveis, o autor não é uma pessoa de muitas posses e precisa buscar judicialmente a venda dos imóveis exatamente para que possa ter uma renda melhor, a fim de lhe garantir uma vida mais confortável e digna nos anos que ainda lhe restam.

O autor, que atualmente conta com 62 anos de idade, nasceu com uma má formação na coluna, chamada de mielomeningocele, (conforme laudos anexos) que nunca lhe permitiu exercer um ofício de modo regular.

A mielomeningocele é o tipo mais grave de espinha bífida, no qual os ossos da coluna vertebral do bebê não se desenvolvem adequadamente durante a gestação, causando o aparecimento de uma bolsa nas costas que contém a medula, nervos e líquido cefalorraquidiano.

Isso gera um entortamento na coluna vertebral permanente, dificultando a locomoção, sendo necessário o uso constante de muletas.

Por conta disso, o autor sempre viveu na dependência econômica e social de seus pais. Os pais do autor sempre contribuíram, de maneira autônoma, para a Previdência Social em nome do autor, exatamente para que ele pudesse ter alguma garantia de renda quando eles faltassem.

Com o passar dos anos houve o agravamento de sua situação física, os gastos com saúde, exames médicos, remédios, fraldas geriátricas, plano de saúde, etc. (conforme documentação anexa) aumentaram muito e seus rendimentos não são suficientes para cobrir suas despesas e lhe dar uma vida digna. (...)”

Acerca da matéria, sabe-se que o parcelamento de custas se traduz como um dos desdobramentos da gratuidade de justiça, o que requer, portanto, a demonstração da insuficiência financeira capaz de justificar o seu deferimento, conforme já decidiu, inclusive, o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO DE PARCELAMENTO DE CUSTAS. ART. 98, § 6º, DO CPC/2015. REVISÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O CPC/2015 buscou prevenir a utilização indiscriminada/desarrazoada da benesse da justiça gratuita, ao dispor, no art. 98, parágrafos 5º e 6º, que a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual ou parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (...)” (AgInt no AREsp n. 1.450.370/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 28/6/2019).

Es
te Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do
A
gravo de
I
nstrumento nº 0005720-67.2019.8.08.0006, de Relator
ia

d
o Exmº. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, firmou o entendimento segundo o qual “
a exigência de pagamento das custas não pode servir de entrave ao acesso das partes ao judiciário, por outro lado, a concessão indiscriminada de gratuidade a todo e qualquer jurisdicionado que a requeira representa risco a continuidade da prestação jurisdicional. Tal ponderação deve ser realizada, especialmente quando disponíveis outras ferramentas, como o parcelamento e os descontos autorizados pelo novo CPC
”.

Neste contexto, o grau de comprovação da insuficiência financeira que se exige para o parcelamento das custas não pode ser o mesmo que se atribui à parte que requer a gratuidade em relação a todos os atos do processo.

Assim, considerando que, no caso em apreço, a) as custas processuais alcançam o montante de R$ 16.604,43 (dezesseis mil seiscentos e quatro reais e quarenta e três centavos), conforme se denota da Guia ID 6574464; b) os documentos dos autos revelam que a renda mensal do Embargante é, na verdade, de aproximadamente R$ 12.000,00 (doze mil reais); e que c) suas despesas em razão do seu estado de saúde são relativamente altas, parece-me razoável e compatível com a situação fática verificada
o deferimento do pedido de parcelamento das custas.

Contudo, em razão do tempo já decorrido desde o ajuizamento da demanda de origem, qual seja, mais de três anos, tenho que o parcelamento deva se dar em número menor do que o postulado, notadamente para que a medida seja compatível com o princípio da duração razoável do processo.

D
iante do exposto
, conheço do presente recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para, sanando a omissão apontada, reconhecer o direito do Embargante ao parcelamento das custas processuais
em 1
0 (dez)
prestações mensais e sucessivas, a serem pagas no dia 05 de cada mês
.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)